Tribunal: TJDFT
Processo: 0706966-56.2020.8.07.0004
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO POR INADIMPLÊNCIA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO.

1. É indevido o cancelamento do contrato de plano de saúde em razão do não pagamento da mensalidade, salvo se o atraso do contratante for por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, e mediante prévia notificação do consumidor até o quinquagésimo dia (Precedentes E.TJDFT).

2. A indevida recusa de cobertura securitária pelo plano de saúde ultrapassa o simples inadimplemento contratual, pois deixa o paciente desassistido pelos serviços médicos contratados, causando angústia e aflição, o que constitui ofensa aos atributos da personalidade.

3. Negou-se provimento ao apelo da ré.